Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À LEI 9.656/96. TEMA 123 DO STF. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. COBERTURA. PREVISÃO. DESPESAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIRÁRIA DO BENEFICIÁRIO EM RELAÇÃO AO HOSPITAL. AUSÊNCIA.
I – O plano de saúde objeto da lide foi celebrado antes da vigência da Lei 9.656/98 e o contrato não foi adaptado ao seu regime. Não incidência da referida legislação, consoante julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 348634 (Tema 123).
II – O procedimento cirúrgico foi realizado na primeira autora, com 84 anos à época e com quadro de aneurisma de aorta abdominal, em caráter de emergência, diante do risco iminente de ruptura e consequente morte.
III – A recusa da Cassi em autorizar o procedimento cirúrgico, porque o plano era anterior à Lei 9.656/98 e por ausência de cobertura, foi ilícita, pois o contrato tinha previsão de cobertura para a doença (aneurisma) e o procedimento cirúrgico de emergência foi prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro grave da paciente, pessoa idosa, contrariando a própria finalidade do ajuste celebrado entre as partes, que é a preservação da vida e da saúde da beneficiária, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
IV - Reconhecido que a recusa da Cassi em autorizar o procedimento cirúrgico foi ilegítima, e mantida a condenação que lhe foi imposta na r. sentença, para custear integralmente o procedimento médico cirúrgico realizado, incluindo os medicamentos e honorários médicos cuja autorização foi negada, a pretensão do Hospital-apelante quanto à condenação subsidiária das autoras, não procede.
V – Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, e não por apreciação equitativa, como pretendido, em conformidade com o julgamento repetitivo do REsp 1.850.512/SP (Tema 1076).
VI – Apelação e recurso adesivo desprovidos.